Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229, Constituição Federal). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, devem compartilhar as obrigações com a manutenção dos filhos.
2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre a capacidade financeira de cada genitor,
3. Considerando que o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante, fixado na decisão agravada, é superior à planilha de gastos apresentada, cabível a redução dos alimentos provisórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.